Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712256-45.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO E NECESSIDADE NÃO INFIRMADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. 2. A parte autora e recorrida tem 67 anos de idade, sofre de doença renal crônica (CID N18.0), e necessita realizar hemodiálise 3 vezes na semana, com 4 horas de duração, indispensável para seu bem-estar e sobrevivência. Ao final das sessões apresenta instabilidade hemodinâmica e fraqueza, com risco de queda e perda de consciência, o que inviabiliza o uso de transporte público (Relatório Médico, ID 37443538). 3. O recorrente alega que o fornecimento de transporte não é situação de saúde, mas sim de assistência social. No entanto, não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência e a clínica apontado nos relatórios juntados aos autos - na situação desenhada, o transporte para a realização do tratamento necessário à sobrevivência é indispensável, dado as condições de saúde e a distância a ser percorrida (ida e volta). 4. Destaca-se a manifestação do Ministério Público (ID 37618171 – pág. 2), que diz ser “evidente que o fornecimento de transporte ao paciente hipossuficiente que realiza hemodiálise não é prestado como forma de assistência social, mas como meio inegável de garantir a realização do tratamento, estando ligado diretamente à prestação dos serviços de saúde” (grifei). Além disso, aponta a existência do art. 61 da Portaria no 1.675, de 07/06/2018[1], do Ministério da Saúde, o qual dispõe e garante ao paciente portador de doença renal crônica, em hemodiálise, transporte sanitário adequado, além do transporte de urgência e emergência (art. 67). 5. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte necessário ao tratamento de saúde e está abarcado pela política pública de saúde, instituída e devida pelo Distrito Federal. Precedentes da Turma: Acórdão 1189631 (Relator Juiz Carlos Martins), Acórdão 1137210 (Relator Juiz Fernando Tavernard) e Acórdãos 1200988 e 1271505 (Relator Asiel Henrique de Sousa). 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, tendo em vista que, nos termos da Súmula 421 do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença. [1] Art. 61. A organização e o funcionamento do cuidado à pessoa com Doença Renal Crônica na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas observará as seguintes diretrizes: [...] XI - garantia do transporte sanitário adequado, de acordo com as características territoriais; [...] Art. 67. Os estabelecimentos de saúde habilitados como Atenção Especializada em DRC deverão: [...] IX - acionar a central de regulação de urgência e emergência para o transporte do paciente, quando necessário; Acessado em 24/06/2022: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018/prt1675_08_06_2018.html.” “1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante – na situação, a Defensoria Pública, em interesse próprio – busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a sua pretensão reside na condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, questão que foi decidida no acórdão, com indicação da fundamentação – Súmula no 421 do STJ – a qual traz subjacente o entendimento que tal condenação acarretaria confusão entre credor e devedor. A decisão, portanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” A parte recorrente aponta ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional, administrativa e orçamentária concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do curso processual é medida que se impõe em razão de expressa determinação do art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito